Tribunal: TJMT
Processo: 1008175-48.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008175-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS WHELGNER NUNES DE CAMPOS - CPF: 066.556.471-69 (RECORRIDO), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008175-48.2021.8.11.0001

Origem:
6°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Telefônica Brasil S/A

Recorrido(s):
Lucas Whelgner Nunes de Campos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem de pauta: 322

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– SERVIÇOS DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA – DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - VIABILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO – MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
–

SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexigível o débito discutido nestes autos, todavia deixou de condenar a parte reclamada em danos morais, devido à existência de negativação anterior em nome do consumidor, aplicando a Súmula 385 do STJ.

2.

A empresa recorrente defende, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão. No mérito, busca a reforma da sentença sustentando, em síntese, a necessidade de relativização dos efeitos da revelia e aceitação dos documentos apresentados em sede recursal.

3.

O recorrido devidamente intimado deixou de apresentar contrarrazões.

4.

Inicialmente,
afasto
a prescrição trienal aventada pela recorrente, uma vez que, apesar de no presente caso se aplicar o disposto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, o marco inicial do prazo prescricional de 03 (três) anos é a data da ciência inequívoca da negativação da dívida nos órgãos de proteção ao crédito pelo consumidor (Teoria da
Actio Nata
).

5.

Assim, não há falar em prescrição da pretensão autoral, posto que a parte demandante teve conhecimento da restrição aqui discutida em 01/03/2021, conforme extrato apresentado, e esta ação foi proposta na data de 01/03/2021.

6.

Diante disso,
rejeito
a preliminar relativa à prescrição da pretensão indenizatória.

7.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, vê-se que o autor/recorrido ajuizou a presente ação com o objetivo de ter declarada a inexistência de dívida no valor de R$ 1.335,00, que alega ter sido levada a apontamento nos órgãos

de proteção ao crédito.

8.

Todavia, apenas apresentou
printscreen
por meio do qual é possível visualizar que a referida dívida estava sendo cobrada por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, conforme se vê do id. 133361216. Quando intimado para emendar a inicial, apresentou extratos de negativações em seu nome, nos quais não constava o aludido débito.

9.

De sua vez, a empresa ré, ora recorrente, mesmo intimada, deixou de apresentar contestação, tendo apenas se manifestado em sede recursal, trazendo aos autos contrato assinado pelo autor, cópia de seu documento pessoal, relatório de chamadas e pagamentos, e telas de sistema acerca da suposta relação jurídica.

10.

Ocorre que, a recorrente em nenhum momento justificou o porquê de não apresentado tais documentos no momento oportuno,
conforme prevê o art. 434 do CPC, e nem demonstrou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível, de modo que é o caso de não conhecê-los.

11.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte recorrente, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes.

12.

Já
em relação aos danos morais, diferentemente daquilo decidido pelo juízo
a quo
, observa-se que, na verdade, a dívida estava sendo cobrada pela plataforma “Serasa Limpa Nome”, não havendo prova nos autos de que tenha sido inserida no rol dos maus pagadores ou que tenha ocorrido qualquer outra situação excepcional a ensejar a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

13.

Portanto, a simples cobrança na mencionada plataforma, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

14.

Esta e. Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido em situações análogas, senão vejamos: 1019838-91.2021.8.11.0001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 18/03/2022 e 1000322-76.2021.8.11.0004, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 16/08/2022.

15.

Sentença de parcial procedência mantida por fundamento diverso.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023